Tribunal: TJMT
Processo: 0002163-75.2012.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002163-75.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JAKIELE FREITAS DA SILVA - CPF: 001.128.701-20 (APELADO), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), JULIO DANTE BONETTI - CPF: 026.506.778-21 (APELANTE), JONATHAN DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 005.297.761-70 (ADVOGADO), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 292.785.381-91 (ADVOGADO), BANCO CACIQUE S/A. - CNPJ: 33.349.358/0001-83 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO PACIENTE/MÉDICO/HOSPITAL – CONTRATO PROTEGIDO PELO CDC – MAMOPLASTIA – CIRURGIA DE RESULTADO E NÃO DE MEIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESULTADO NÃO ESPERADO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA PELO PROFISSIONAL – FRUSTRAÇÃO – CONSTRANGIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – R$ 12.000,00 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE = MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – CONDENAÇÃO A PARTIR DO ATO ILÍCITO – RELAÇÃO DE CONTRATO – CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – LEI 6.899/81 – HONORÁRIOS – NÃO MAJORAÇÃO - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(a) – O contrato de prestação de serviços médicos é regido pelo Código de Defesa do Consumidor porque presentes os requisitos dos artigos 2o e 3o do referido estatuto.

(b) – A cirurgia embelezadora da mama ou para retirada de flacidez deve ser vista como de resultado e não de meio. Não alcançando o resultado esperado, não havendo informação precisa a respeito do resultado, égide da responsabilidade objetiva consagrada no CDC, traduz a existência de um ato ilícito.

(3) – A frustração em relação à cirurgia da mama não se trata de um mero aborrecimento do cotidiano. Traduz em dano moral por violar o sentimento íntimo do paciente que, esperando um resultado é surpreendido com outro em total discordância com o pretendido.

(4) – O dano moral deve ser indenizado dentro da razoabilidade e da proporcionalidade. Atendido tais preceitos não há como agasalhar pretensão de sua redução.

(5) – Em se tratando de relação contratual os juros de mora em valor apurado por indenização por danos morais devem fluir a partir da data da citação válida. Precedentes do STJ.

(6) – Seguindo precedentes do STJ somente podem ser majorados os honorários em caso de desprovimento do recurso ou não conhecimento do mesmo.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

JAKIELE FREITAS DA SILVA ingressou perante o Juízo de Direito da Comarca de Juína com uma ação que denominou de ‘Anulação de Título de Crédito c/c Danos Morais e Materiais’ em face de CLINICA FASES CIRURGIA PLÁSTICA JULIO BONETTI, JULIO DANTE BONETTTI e BANCO CACIQUE S/A, todos identificados nos autos.

Causa de pedir – Sustenta que foi submetida à cirurgia plástica das mamas junto ao hospital e sob responsabilidade do médico (segundo requerido). Anotou que se trata de cirurgia de resultado. Que o resultado almejado, por deficiência médica quando dos trabalhos não foram satisfatórios. Que, em se tratando de cirurgia plástica a responsabilidade é de resultado e, neste aspecto, enfoca que se trata de relação de consumo, com aplicação no caso.

Do pedido - -Que em face do acontecido, pretendeu a condenação dos dois requeridos ao pagamento de danos morais, anotando o valor de R$ 5.191,00 (cinco mil cento e noventa e um reais). Requereu a anulação do titulo de crédito, representado pelo cheque emitido para 21/03/2012 e declaração de inexistência de relação entre a Autora e o Banco Cacique S/A. E, a titulo de danos morais, pretendeu a condenação dos dois primeiros requeridos (Clínica e Médico), ao pagamento de danos morais, sugerindo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Deve ser frisado que o Banco Cacique S/A, no caso em apreciação recursal, se trata de mero agente financiador da cirurgia o que fez com que a antecipação de tutela, por força de decisão do Dr. Édson Dias Reis fosse negada (fls. 56/57 dos autos.

Da sentença - Alcançada a fase de sentença, esta prolatada pelo Dr. Fábio Petengil em data de 28/02/2018, a ação foi julgada parcialmente procedente para: a) – declarar resolvida a obrigação contratual firmada entre a autora e segundo requerido, declarando quitada a avença e cominando os três réus a obrigação solidária de abstenção de qualquer cobrança, negativação, publicização de divida relativa a este contrato, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00. b) condenar o segundo requerido Julio Dante Bonetti, a indenizar a autora pelos danos morais, estes fixados em R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigidos desde o arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso. Anotou a sucumbência recíproca e, neste aspecto, em relação aos custos do processo definiu a responsabilidade de 65% para o segundo réu, 10% para o Banco Cacique, 10% para a Clinica, 15 para a autora. No que tange aos honorários, o magistrado sentenciante fixou em 10% sobre o valor econômico obtido, 85 (oitenta e cinco) por cento para ao advogados da autora e 15 (quinze) por cento a serem rateados entre os advogados dos três réus.

Do recurso aviado – Discordando da sentença, recorrem os dois primeiros réus (Júlio Dante Bonetti e Clinica Fases Cirurgia Plástica Julio Bonetti), discorda em relação à existência dos danos morais pela ausência de informação. Em seqüência, se não atendido, redução ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Discorda em relação aos juros de mora, anotando que, no caso em questão, devem ser contados a partir do arbitramento.

Discorda a autora e, em resposta ao recurso, registra a necessidade de ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição.

Determino inclusão em pauta para julgamento. Providências de estilo; cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020